Tribunal: TJSP
Processo: 1057725-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r a figura de alguma diferenciação técnica ou de risco incomum relativamente ao serviço corrente dos policiais militares.
2. Absorção nos vencimentos de policiais militares, inclusive inativos e pensionistas, LC no 1.197/2013. Incorporação de 50% no salário-base e 50% na gratificação RETP. IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000.
3. Quanto aos consectários legais, mantêm-se os juros de mora de acordo com a Lei no 11.960/09, corretamente fixados a partir da citação; no tocante à correção monetária, diante da determinação de suspensão pelo STF da aplicação do decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 870947 (Tema no 810), ocorrida em 24/09/2018, fica diferida para a fase de cumprimento de sentença a fixação dos critérios de cálculo, ocasião em que a autora deverá observar o que vier a ser decidido pela Excelsa Corte acerca da modulação dos efeitos da decisão.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1057725-04.2019.8.26.0053; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MILITARES INATIVOS – ADICIONAL POR LOCAL DE EXERCICIO (ALE) – ADICIONAL OPERACIONAL DE LOCALIDADE (AOL)
1. Pretensão ao recebimento do Adicional Operacional de Localidade e Adicional de Local de Exercício benefícios de caráter genérico e indistinto; reconhecida a paridade com os vencimentos dos inativos e pensionistas, estimada no caso, em função do local de exercício:

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MILITARES INATIVOS – ADICIONAL POR LOCAL DE EXERCICIO (ALE) – ADICIONAL OPERACIONAL DE LOCALIDADE (AOL)
1. Pretensão ao recebimento do Adicional Operacional de Localidade e Adicional de Local de Exercício benefícios de caráter genérico e indistinto; reconhecida a paridade com os vencimentos dos inativos e pensionistas, estimada no caso, em função do local de exercício: discrímen insubsistente - pois nada tem a ver com trabalho excepcional. Inexiste na norma estatal complementar a figura de alguma diferenciação técnica ou de risco incomum relativamente ao serviço corrente dos policiais militares.
2. Absorção nos vencimentos de policiais militares, inclusive inativos e pensionistas, LC no 1.197/2013. Incorporação de 50% no salário-base e 50% na gratificação RETP. IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000.
3. Quanto aos consectários legais, mantêm-se os juros de mora de acordo com a Lei no 11.960/09, corretamente fixados a partir da citação; no tocante à correção monetária, diante da determinação de suspensão pelo STF da aplicação do decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 870947 (Tema no 810), ocorrida em 24/09/2018, fica diferida para a fase de cumprimento de sentença a fixação dos critérios de cálculo, ocasião em que a autora deverá observar o que vier a ser decidido pela Excelsa Corte acerca da modulação dos efeitos da decisão.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057725-04.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JOCILENE FONTES VIEIRA, TUANY GADELHA INDAUI DE SOUZA,
MÁRCIA APARECIDA DA SILVA, ALICE DE CAMPOS DE PAULA, BRUNA
THAIS DA SILVA CESARINO, CLEIDE VIVA NASCIMENTO, LINDALVA
SAMPAIO DA SILVA, MARIA ROSA MARTINS E OUTROS, TEREZA
SERRANO FERREIRA e JANIRA BORGES SANTOS, é apelado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057725-04.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto 38613
Processo 1057725-04.2019.8.26.0053
Apelantes: Jocilene Fontes Vieira e outros
Apelada: São Paulo Previdência (SPPrev)
Comarca de São Paulo
Juiz Prolator: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE APELAÇÃO MILITARES INATIVOS
ADICIONAL POR LOCAL DE EXERCICIO (ALE)

ADICIONAL OPERACIONAL DE LOCALIDADE (AOL)
1. Pretensão ao recebimento do Adicional Operacional de
Localidade e Adicional de Local de Exercício benefícios de
caráter genérico e indistinto; reconhecida a paridade com os
vencimentos dos inativos e pensionistas, estimada no caso,
em função do local de exercício: discrímen insubsistente -
pois nada tem a ver com trabalho excepcional. Inexiste na
norma
estatal
complementar
a
figura
de
alguma
diferenciação técnica ou de risco incomum relativamente ao
serviço corrente dos policiais militares.
2. Absorção nos vencimentos de policiais militares,
inclusive inativos e pensionistas, LC no 1.197/2013.
Incorporação de 50% no salário-base e 50% na gratificação
RETP. IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000.
3. Quanto aos consectários legais, mantêm-se os juros de
mora de acordo com a Lei no 11.960/09, corretamente
fixados a partir da citação; no tocante à correção monetária,
diante da determinação de suspensão pelo STF da aplicação
do decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n.o
870947 (Tema no 810), ocorrida em 24/09/2018, fica
diferida para a fase de cumprimento de sentença a fixação
dos critérios de cálculo, ocasião em que a autora deverá
observar o que vier a ser decidido pela Excelsa Corte acerca
da modulação dos efeitos da decisão.
Recurso parcialmente provido.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057725-04.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Trata-se de recurso de apelação
interposto por JOCILENE FONTES VIEIRA e outros em face da
r. sentença de fls. 126/128 pela qual o D. Magistrado a quo,
em ação ordinária ajuizada em face da SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA
(SPPREV)
julgou
improcedente
o
pedido
referente ao pagamento do Adicional de Local de Exercício
(ALE), e extingui o feito nos termos do art. 487, I, do CPC. Em
razão da sucumbência, condenou-os ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa.
A parte recorrente, por meio das razões
recursais, em síntese, pretende: (a) assegurar o direito de ter
seus benefícios calculados de forma integral e com paridade,
na exata quantia paga aos policiais em atividade; (b) a
procedência do pedido para condenar a requerida ao
pagamento do ALE e do AOL, suprimidos dos vencimentos dos
servidores.
Recurso processado e instruído
com as razões da parte adversa.
É o breve relatório. Passo ao voto.

Conheço
do
recurso
interposto,
porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057725-04.2019.8.26.0053 -Voto no
4
mérito, respeitado o entendimento da Douta Magistrada, o
apelo merece parcial provimento, consoante fundamentação
que adiante seguirá.
O
“Adicional
Operacional
de
Localidade”
possui caráter impessoal, não específico, universal em seu
conteúdo e, por isso, alça-se à condição de verdadeiro
aumento de vencimentos, de modo a ser ilegal ato
administrativo que considera esta vantagem como não
integrante dos vencimentos.
Sendo
assim,
a
tese
defendida
pelos
apelantes deve ser acolhida, pois desde o advento do diploma
normativo que instituiu o referido AOL, surgiu em favor dos
policiais militares ativos e inativos o direito de computar o
adicional por tempo de serviço também sobre esta vantagem
remuneratória (AOL) respeitada, obviamente, a variação do
quantum correspondente à OPM em que está locado.
Ocorre, todavia, que os apelantes têm direito
ao cômputo do AOL somente até a data em que a Lei
Complementar no 1.020/2007 entrou em vigor, considerando
que a partir de então a vantagem em questão foi extinta e
incorporada ao denominado “Adicional de Local de Exercício”
(ALE).
O “adicional de local de exercício (ALE)”
acrescia, quando criado por lei (Lei no 689/92), aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057725-04.2019.8.26.0053 -Voto no
5
vencimentos dos integrantes das carreiras da Polícia Militar de
São Paulo, desde que as atividades profissionais a eles
cominadas se dessem em unidades de serviço denominadas
“Organização Policial Militar” ou “OPM”. Essa lei estabeleceu
condições para efeito da implementação dessa vantagem.
Uma delas, por exemplo, seria a de que em cidades, cuja
população fosse igual ou superior a 50.000 (cinquenta mil)
habitantes (art. 2o, inciso I da lei complementar estadual
689/1992
redação original) os integrantes da corporação
policial teriam direito ao adicional em referência.
Sucedeu
posteriormente
inovação
trazida no corpo da Lei Complementar Estadual no 1.020/2007
que alterou os pressupostos e condições para efeito de
concessão do referido adicional. A partir de então, o policial
militar incorporado em OPM sediada em município com
população inferior a 200.000 (duzentos mil) habitantes, faria
jus ao adicional em percentual a acrescer de acordo com
patamar mínimo discriminado em Lei.
A
alteração
legislativa
acabou
por
contemplar toda a corporação, vale dizer, estendeu-se à
pletora
dos
policiais
militares.
O
incremento
variará
“secundum legis”, exclusivamente, em razão do tamanho do
Município, o que não constituirá por sinal, discrímen válido.
Isto porque o adicional de local de exercício, logo que criado e
alterado, segundo o texto legal que o informou, nada tem a
ver com trabalho excepcional, pois a natureza da rotina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057725-04.2019.8.26.0053 -Voto no
6
policial militar não pontua diferenciação técnica ou risco
incomum relativamente ao serviço corrente da faina cotidiana
dos policiais. Com efeito, o número de habitantes de um
município não ensejará as hipóteses conceituais que tipificam
a figura da gratificação. Esse critério não se relacionará às
vantagens “propter laborem”, porque nele não se constata
diferenciação alguma de serviços; também assim ocorrerá no
que toca às “propter officii”, de vez que a Lei Complementar
(vide “infra”) não discrimina elemento normativo a restringir o
cabimento do adicional; tampouco se conceberá a hipótese
“propter temporis”.
Cuida-se,
portanto,
de
vantagem
transliterada em relação à essência, isto é: por não ser
timbrada pelos elementos da pessoalidade e individuação, ou
melhor, por deixar de tê-los, merecerá ser identificada pela
realidade de sua natureza, qual seja, a de verdadeiro aumento
salarial. Entrevê-se deste modo, senão o objetivo de
subtração do dever constitucional da paridade real e absoluta
com evidente prejuízo aos aposentados e pensionistas

lesão concreta aos direitos destes servidores.
Por conseguinte, uma vez constatado,
como no caso em apreço, o caráter genérico e indistinto da
vantagem remuneratória outorgada aos policiais em atividade,
a extensão aos inativos decorrerá “ipso facto”, sem
necessidade de lei específica e de acordo com o disposto no §
4o do artigo 40o da Carta da República.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057725-04.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Assentimos, de mais a mais, com
Jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal que
considera, em virtude do: “princípio constitucional da isonomia, os já
aposentados têm direito a vantagens concedidas aos servidores da ativa, de
cargos equivalentes”, - RE 380.233/PB, Relator Min. Marco
Aurélio. Destacamos, outrossim, excerto de decisão segundo a
qual:
“o silêncio do diploma legal quanto aos inativos não é debalde a afastar a
observância da igualação sob pena de relegar-se o preceito constitucional a
plano secundário, potencializando-se a atuação do legislador ordinário
como se a este fosse possível introduzir, no cenário jurídico, temperamentos
à igualdade. Uma vez editada a lei que implique outorga de direito aos
servidores em atividade, dá-se, pela existência da norma constitucional, a
repercussão no campo patrimonial dos aposentados” (Confira-se in
STJ, RTJ no 142/966).
A Lei Complementar no 1.197/2013
trouxe mudança significativa no regime jurídico do ALE, vez
que provocou a absorção nos vencimentos dos policiais
militares, incluindo-se inativos e pensionistas, se dispôs os
artigos 1o e 5o:
Artigo 1o - Ficam absorvidos nos vencimentos dos integrantes das carreiras
adiante mencionadas, os Adicionais de Local de Exercício-ALE instituídos pela:
I - Lei Complementar no 693, de 11 de novembro de 1992, com alterações
posteriores, para a carreira de Agente de Segurança Penitenciária;
II - Lei Complementar no 696, de 18 de novembro de 1992, com alterações
posteriores, para as carreiras da Polícia Civil;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057725-04.2019.8.26.0053 -Voto no
8
III - Lei Complementar no 689, de 13 de outubro de 1992, com alterações
posteriores, para os integrantes da Polícia Militar.
Parágrafo único - Aplicam-se as disposições deste artigo aos Adicionais de
Local de Exercício concedidos por decisão judicial transitada em julgado.
(...)
Artigo 5o - O disposto nesta lei complementar aplica-se aos ocupantes de
funções-atividades, bem como aos inativos e aos pensionistas.
Ressalte-se que a imposição trazida pela
LC no 1.197/2013 foi no sentido de incorporar o ALE na
proporção de 50% no salário-base e 50% na gratificação
RETP, consoante entendimento perfilhado no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema 51 pela
Colenda Turma Especial de Direito Público Tese firmada: “Da
incorporação de 50% do valor Adicional de local de exercício
(ALE) ao valor do salário base do servidor, posto que os
outros 50% foram absorvidos pelo Regime Especial de
Trabalho
Policial
(RETP),
com
fundamento
na
Lei
Complementar no 1.197, de 12 de abril de 1973.”:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ALE - Incorporação
de 100% sobre o salário base - LC no 1.197/2013 - Efetiva repetição de
processos - Questão unicamente de direito - Risco de Ofensa à isonomia e à
segurança jurídica - Presença dos requisitos do art. 976, do Código de Processo
Civil - Incidente Admitido.” Controvérsia relativa à pretensão de incorporação
integral do Adicional de Local de Exercício ALE, no percentual de 100% (cem
por cento), ao salário base, na forma da Lei Complementar no 1.197/2013.
Desta feita, o pedido dos autores
1 TJSP; IRDR 2151535-83.2016.8.26.0000; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: Turma
Especial de Direito Público; Data do Julgamento: 30/06/2017; Data de Registro: 21/07/2017; Data do
Trânsito em Julgado: 04/09/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057725-04.2019.8.26.0053 -Voto no
9
procede, a fim de determinar o pagamento das diferenças
oriundas do “Adicional de Local de Exercício ALE” desde a
data em que foram implementadas pelas respectivas Leis
Complementares
até
o
advento
da
Lei Complementar
1.197/2013, que o incorporou em definitivo aos vencimentos
dos policiais militares (ativos e inativos), observada a
prescrição
quinquenal
e
eventuais
quantias
pagas
administrativamente.
As diferenças, contudo, deverão ser
pagas em percentual ao último local de exercício de trabalho
policial militar de cada autor, consoante a regra disposta no
artigo 5o da Lei Complementar Estadual no 1.020/2007,
acrescida de juros de mora e correção monetária, que deverão
ser apurados em liquidação de sentença.
Quanto aos consectários legais, os juros
de mora serão contados de acordo com a Lei no 11.960/09, a
partir da citação, observada a inconstitucionalidade para fins
de correção monetária, nos termos do decidido no julgamento
do Recurso Extraordinário n.o 870947 (Tema no 810).

Quanto à correção monetária, deverão
ser observados os critérios fixados pelo C. STJ no julgamento
do tema de recursos repetitivos no 905.
No mesmo sentido, destaco os seguintes
julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057725-04.2019.8.26.0053 -Voto no
10
MANDADO DE SEGURANÇA
POLICIAIS MILITARES
ADICIONAL DE LOCAL DE
EXERCÍCIO (ALE) Pretensão de incorporação ao salário-base, para todos os fins legais,
referente ao período anterior à incorporação em caráter administrativo, determinada
pela Lei Complementar Estadual 1.197/2013 Cabimento parcial Não incidência do
ALE, apenas, no cálculo do RETP Gratificação, de início, vinculada ao exercício da
profissão em determinado local de trabalho Extensão a todos os Policiais Militares,
sem exceção, diante da alteração introduzida pela Lei Complementar Estadual
830/1997 Perda da natureza originária "pro labore faciendo" Caracterização de
aumento disfarçado Posterior extensão aos inativos (LCE 1.114/10) e superveniência
da LCE 1.197/2013, produzindo efeitos a partir de 1o.03.2013, que determinou a
absorção nos vencimentos dos integrantes das carreiras das Polícias Civil, Militar e dos
Agentes de Segurança Penitenciária Pagamento das diferenças incidentes desde a
impetração de rigor - Necessidade, porém, de submissão ao regime dos precatórios
(art. 100 da CF), bem como, do quanto decidido no Tema no 810/STF Sentença
parcialmente reformada. Apelo e reexame necessário parcialmente providos. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 0032105-51.2012.8.26.0053; Relator (a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/11/2019;
Data de Registro: 19/11/2019)
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS
Policiais
Inativos Pretensão voltada ao recebimento do Adicional de Local de Exercício (ALE),
instituído pela Lei Complementar Estadual no 689/1992, pelo valor integral Sentença
de improcedência pronunciada em Primeiro Grau
Irresignação dos autores

Cabimento Acréscimo pecuniário devido a todo policial, inclusive àqueles que são
designados para funções burocráticas Vantagem de caráter geral que, destarte, deve
ser estendida aos inativos e pensionistas, sem a graduação estipulada pela LC 1.114/10
Incidência do disposto no art. 40, § 8o, da CF, com a redação dada pela EC no 20/98,
no art. 7o da EC no 41/03 e no art. 2o da EC no 47/05 Procedência da ação Sentença
reformada.
Recurso
dos
autores
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
0035606-47.2011.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 02/07/2019; Data de Registro: 02/07/2019)
ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) Pedido de extensão do Adicional Operacional
de Localidade (AOL), em seu grau máximo, às autoras, pensionistas de ex-servidores
Prescrição do fundo de direito afastada pelo STJ Lei Complementar no 1.020/2007
que determinou a extinção do AOL, que foi absorvido pelo ALE, benefício este
instituído pela LC no 689/92 aos policiais militares Adicional criado como gratificação
de função, que não se incorpora aos vencimentos Determinação de absorção nos
vencimentos de policiais militares, inclusive inativos e pensionistas, pela LC no
1.197/13
Incorporação de 50% no salário-base e 50% na gratificação RETP

Entendimento em consonância com o resultado do IRDR no
2151535-83.2016.8.26.0000 - Sentença de improcedência mantida Precedentes deste
Egrégio
Tribunal.
Recurso
desprovido.
(TJSP;

Apelação
Cível
0001634-23.2010.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de Registro: 13/12/2018)
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS POLICIAIS MILITARES INATIVOS - ADICIONAL DE
LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-BASE - PERÍODO ANTERIOR
À LCE 1.197/2013
Adicional que não tem caráter eventual e, devendo ser
incorporado ao vencimento-base dos autores, relativamente ao período anterior à LCE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057725-04.2019.8.26.0053 -Voto no
11
1.197/2013, considerando-se o último posto de trabalho - RELATIVO AO PERÍODO
POSTERIOR À LCE 1.197/2013 - Incorporação administrativa em função da Lei
Complementar Estadual 1.197/2013, ou seja, no período de 1o/03/2013 em diante
(metade no vencimento-padrão e metade no RETP) - Pretensão de incorporar o ALE
totalmente ao vencimento-padrão - Descabimento - Lei que determinou a absorção do
ALE aos vencimentos (no plural) e não ao vencimento (no singular) ou padrão de
remuneração do cargo - Administração Estadual que vem pagando 50% do valor da
gratificação no padrão e 50% no RETP, não havendo nenhuma irregularidade nessa
sistemática Entendimento diverso ocasiona o chamado "efeito cascata" - Juros e
correção monetária Aplicação da redação originária do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97,
ante a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5o da Lei n°
11.960/2009- Sentença parcialmente reformada
RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDO. (autos de processo n. 1007660-78.2014.8.26.0053; julgado
pela 8a Câmara de Direito Público; no dia 07.12.2016; Des. Rel. Ponte Neto)
Em
razão
da
procedência
do
recurso
interposto pelos autores, condeno a Fazenda Pública ao
pagamento das custas e despesas processuais, e dos
honorários advocatícios nos termos do art. 85, parágrafos 2o,
3o e 4o, II, do CPC, definindo-se o percentual na fase de
liquidação do julgado.

Diante do exposto, voto no sentido do
parcial provimento do recurso de apelação.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR